Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-26.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 68977872). Gratuidade de justiça deferida (ID 69078651).
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao extinguir o processo por ilegitimidade ativa, sob o argumento de que a conta de água está em nome da ex-inquilina. Aduz que apresentou robusto conjunto probatório demonstrando a sua condição de proprietário do imóvel, destacando que a antiga ocupante não reside mais no local, sendo legítima, portanto, sua pretensão de alteração da titularidade e restabelecimento do fornecimento de água. Argumenta ainda que eventuais débitos anteriores são obrigações pessoais da ex-inquilina e não possuem caráter propter rem, motivo pelo qual não impedem o restabelecimento do serviço essencial ao atual proprietário. Por fim, argumenta que ficou comprovado nos autos que a recorrida causou-lhe danos, razão pela qual deve ser responsabilizada e condenada a repará-los. Por tais razões, requer seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e que a sentença seja reformada, inclusive para condenar a parte requerida a compensar os danos morais alegados, no valor de R$ 15.180,00.
4. Contrarrazões não apresentadas, tendo em vista a ausência de citação.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora, mesmo não sendo titular da conta de água, possui legitimidade ativa para pleitear a alteração da titularidade e o restabelecimento do fornecimento de água.
III. Razões de decidir
6. A legitimidade ativa deve ser analisada com base na teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é aferida a partir das alegações iniciais, sem necessidade de comprovação exauriente nesse momento processual.
7. No caso concreto, o autor sustenta ser o proprietário do imóvel e o atual ocupante, apresentando escritura pública do lote em que está construída a quitinete para a qual solicita a alteração da titularidade da conta de água. Embora não tenha individualizado a matrícula de cada unidade habitacional, a titularidade do lote já configura indício suficiente da relação jurídica com o imóvel, legitimando-o a pleitear o restabelecimento do serviço essencial. Ainda que a concessionária exija a apresentação de documentação específica para efetivar a transferência da titularidade, tal exigência não pode ser utilizada como fundamento para extinguir a ação por ilegitimidade ativa. A relação jurídica entre o autor e o imóvel deve, no caso, ser analisada no mérito da demanda.
8. Ressalta-se, por oportuno, que a prestação de serviço público essencial, como o fornecimento de água, deve ser pautada por princípios fundamentais do direito do consumidor e do direito administrativo, notadamente a continuidade do serviço e a vedação à recusa indevida de fornecimento. O entendimento jurisprudencial prevalente considera ilegítima a exigência de escritura pública para o fornecimento de serviços essenciais em áreas de ocupação irregular, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 12 do Decreto Distrital no 40.179/2019. Nesse sentido: "APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. IMÓVEIS EM ÁREA DE OCUPAÇÃO IRREGULAR. DECRETO DISTRITAL No 40.179/2019. EVOLUÇÃO HISTÓRICA. COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE DO IMÓVEL. SUPRESSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade para a causa deriva da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Assim, para se aferir a legitimidade das partes, é necessário verificar o direito invocado e sua titularidade abstratamente. 2. De acordo com o atual artigo 12 do Decreto 40.179/2019, permite-se a instalação de redes de água/esgoto e energia elétrica em áreas de parcelamento irregular do solo no Distrito Federal, mediante fornecimento de dados de ocupantes das referidas áreas. 3. Ilegítima a exigência de apresentação de escritura pública de imóveis em áreas de ocupação irregular como condicionante para o fornecimento de serviços públicos de água/esgoto ou energia elétrica em tais imóveis. 4. Descarta-se litigância de má-fé quando inexistirem elementos probantes de astúcia ou malícia por parte do recorrente, que tenha apenas exercitado o direito de contraposição recursal à decisão que lhe é desfavorável. 5. Recursos de apelação das rés não providos. (Acórdão 1351196, 0700822-24.2020.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2021, publicado no DJe: 08/07/2021.)"
9. Assim, a extinção do feito sem resolução do mérito viola o princípio do acesso à Justiça e deve ser anulada, para que o juízo de origem analise o mérito da demanda.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Decreto 40.179/2019, Art. 12.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1351196, 0700822-24.2020.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2021, publicado no DJe: 08/07/2021.